Tribunal: TJPA
Processo: 0810603-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810603-59.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO DE MIRANDA LEAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 148,
caput
, do CP, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes, pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, além da redução da pena e do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal qualificada e cárcere privado em contexto de violência doméstica;

(II) saber se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41);

(III) saber se é cabível a redução da pena ou do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por prova técnica e testemunhal harmônica, incluindo exame de corpo de delito e depoimentos coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. Inviável a desclassificação da lesão corporal para vias de fato diante da comprovação pericial das lesões sofridas pela vítima.

6. A dosimetria da pena observou adequadamente os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, com fundamentação idônea na fixação das penas.

7. O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional, sendo o dano presumido nos termos do Tema Repetitivo 983/STJ e jurisprudência consolidada da Corte Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. Havendo laudo pericial que comprove lesões corporais, é incabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41). 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório no juízo penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 129, §13, 148, caput, 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP; STJ, AgRg no REsp 2.008.963/GO; STJ, AgRg no AREsp 2.170.259/DF; STJ, Corte Especial, Informativo 813; Tema Repetitivo 983/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0810603-59.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: J. de M. L. N.

DEFESA: ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR - OAB/PA nº 9.000 e JOÃO VITOR SALOMÃO DA SILVA NASCIMENTO - OAB/PA nº 34.731

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. de M. L. N. em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar o Recorrente pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §13, e art. 148,
caput
, ambos do CP, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, conforme sentença de ID 29269229.

Segundo a denúncia (ID 29269167), no dia 27.04.2024, por volta das 02h00, no interior da residência do Recorrente, este teria ofendido a integridade física da vítima V. G. V., sua namorada à época, causando-lhe lesões corporais descritas em laudo pericial, bem como a teria privado de sua liberdade, impedindo-a de sair do apartamento, mediante violência física e intimidação psicológica.

A denúncia foi recebida em 05.06.2024 (ID 29269168), tendo sido instaurada a competente ação penal, com regular instrução processual, ao final da qual sobreveio a sentença condenatória já referida, que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, fixando a reprimenda nos termos acima descritos.

Em suas razões recursais (ID 29677877), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório, aduzindo que a condenação estaria lastreada, essencialmente, na palavra da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos seguros de prova, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, bem como a redução da pena ao mínimo legal e a exclusão ou minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29924591), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que a palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se nos autos (ID 31298841) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos, bem como a adequação da dosimetria da pena e da indenização fixada, alinhando-se aos fundamentos expendidos nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto por J. de M. L. N..

II. MÉRITO

A materialidade e autoria restam amplamente demonstradas pelos elementos colhidos no curso da instrução processual.

A denúncia narra que, em 27/04/2024, por volta das 02h00min, no interior do apartamento do apelante, este ofendeu a integridade física de sua namorada V. G. V., causando-lhe lesões descritas em laudo pericial e restringindo-lhe a liberdade de locomoção.

Em juízo, a vítima apresentou relato firme, coerente e detalhado, descrevendo a dinâmica dos fatos, afirmando ter sido agredida com empurrões, tapas e enforcamento, sendo impedida de deixar o local, apenas conseguindo escapar após horas, quando buscou socorro na portaria.

A testemunha MARIA DE NAZARÉ LUCENA NUNES, vizinha do casal, corroborou o relato, declarando ter ouvido gritos de socorro durante a madrugada e ter alertado o porteiro sobre o ocorrido. Da mesma forma, a porteira LUCIANE DIAS DE LIMA, ouvida em juízo, confirmou que a vítima chegou ao local em prantos, visivelmente abalada, pedindo ajuda, fato que ensejou o acionamento da polícia.

O exame de corpo de delito atestou a existência de lesões compatíveis com a narrativa da vítima, reforçando a coerência entre o depoimento e a prova técnica.

O apelante, por sua vez, negou as agressões, sustentando ter havido apenas uma discussão motivada por ciúmes, sem violência física ou restrição de liberdade. Contudo, sua negativa não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos, restando isolada diante da firmeza do relato da vítima e da harmonia com as demais provas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça o valor probatório da palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios, como no caso dos autos:

“Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, especialmente quando
corroborada por outros elementos probatórios
.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024 (publicado no DJe de 23/02/2024).

No caso, a conjugação do laudo pericial, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, além das circunstâncias de tempo e lugar, revela prova segura da prática dos delitos de lesão corporal e cárcere privado, configurados em contexto de violência doméstica e de gênero, razão pela qual não há espaço para absolvição.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13º, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), sob o argumento de ausência de provas contundentes acerca das lesões sofridas pela vítima.

Não assiste razão à defesa
.

A desclassificação para vias de fato somente é cabível quando inexistente comprovação de lesão corporal, ou seja, quando há apenas agressão física sem resultado lesivo comprovado.

No caso em exame, contudo, a materialidade da lesão restou inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2024.01.004416-TRA, que atestou as escoriações e hematomas na região do rosto e dos braços da vítima, lesões compatíveis com o relato por ela apresentado e com o conjunto probatório produzido nos autos.

O depoimento firme, coerente e detalhado da ofendida V. G. V., prestado sob o crivo do contraditório, corroborado pelas declarações das testemunhas e pelo exame de corpo de delito, demonstra que houve efetiva ofensa à integridade física, e não mero ato de agressividade sem lesão, o que afasta por completo a hipótese de contravenção penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo prova de lesão corporal, ainda que de natureza leve, não há falar em desclassificação para vias de fato, sendo inaplicável o art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Nesse sentido:

“Havendo prova de lesão corporal, ainda que leve, não há que se falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato, pois esta pressupõe ausência de lesão.”

(STJ, AgRg no REsp 2.008.963/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 14/03/2023, DJe 17/03/2023).

“Comprovada a existência de lesões corporais, não há que se cogitar de desclassificação para vias de fato.”

(STJ, AgRg no AREsp 2.170.259/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 26/09/2023, DJe 02/10/2023).

Portanto, diante da prova pericial idônea e do conjunto testemunhal harmônico, não subsiste dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica, o que inviabiliza qualquer desclassificação pretendida.

Assim,
rejeito o pedido de desclassificação para vias de fato
, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 129, §13º, do CP, tal como fixado na sentença.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Examino a dosimetria da pena fixada na sentença, verificando que o Juízo de origem observou adequadamente os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, procedendo à individualização da pena de forma fundamentada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou descompasso a ensejar reparo nesta instância.

CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, DO CP).

A pena-base foi corretamente fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, evidenciada pelo emprego de violência psicológica para atrair a vítima à residência do agente, bem como dos motivos do crime, consubstanciados no sentimento de posse sobre a ofendida. As demais circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas de forma neutra, por ausência de elementos concretos que autorizassem exasperação.

Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão da prática de violência contra a mulher, inexistindo atenuantes a serem reconhecidas. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP).

De igual modo, a pena-base foi fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão, de forma adequada, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo Juízo sentenciante, inexistindo excesso ou fundamentação genérica.

Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, passando a pena para 2 amos e 1mês de reclusão.

Na terceira fase, ausentes atenuantes ou causas modificadoras.

Assim, mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, a soma das penas foi corretamente realizada, nos termos do art. 69, do CP, resultando na pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, que igualmente se mostra compatível com o
quantum
aplicado, razão pela qual mantenho integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a natureza dos fatos, o contexto de violência doméstica e o sofrimento psicológico experimentado pela vítima.

Ressalto que, nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se prova específica do abalo psíquico, bastando a demonstração da conduta criminosa e do nexo com a condição de gênero da ofendida.

Tal entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 12/12/2025, ao consolidar que
“o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido, sendo cabível a fixação de indenização mínima no juízo criminal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima”
(STJ, Corte Especial, Informativo 813, 12/12/2025).

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 983 do STJ firmou a seguinte tese:

“Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.”

Diante desse entendimento vinculante, e considerando a gravidade do sofrimento imposto à vítima e o caráter pedagógico da condenação, não cabe a exclusão, tampouco a redução do valor indenizatório fixado, como pleiteado pela defesa.

Assim, entendo que o montante arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, devendo, portanto, ser mantido integralmente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026